Tribunal: TJPA
Processo: 0034598-32.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034598-32.2013.8.14.0301
APELANTE: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. DECLARADO O IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO, O SEU SUBSTITUTO PASSA A SER COMPETENTE PARA ANÁLISE DO FEITO. MÉRITO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. LEI 9.870/99. O PERÍODO DE UM ANO É CONTADO DA DATA DA FIXAÇÃO DA MENSALIDADE E NÃO DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Reconhecido o impedimento ou a suspeição pelo magistrado original, o substituto legal passa a ser o competente para a análise do pleito. Ausente notícias nos autos de cessação do impedimento antes de prolatada a sentença, não há que se falar em incompetência. Inteligência do art. 146, §1º do CPC. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2.

No que tange ao reajuste de mensalidades de curso superior, tendo em vista se tratar de serviço público essencial e necessário, sendo inegável a relação de consumo existente e visando o equilíbrio entre as partes, foi editada a Lei Federal nº 9.870/99 que tratou de forma específica aceca do valor total das anuidades escolares.

3.

Em consonância com o referido normativo legal, o reajuste das mensalidades deverá ser realizado anualmente, com prévia divulgação de planilha ao aluno com antecedência mínima de 45 dias antes da data final para a realização da matrícula, sendo vedada a revisão ou reajuste do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade em prazo inferior a um ano a contar da data da sua fixação. Por sua vez, os parágrafos 1º e 3º do citado artigo estipulam que o valor anual ou semestral deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior que poderá ser acrescido de montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, desde que cumpridos os requisitos para tanto. Inexiste, em princípio, qualquer vedação ao reajuste das mensalidades antes de um ano da contratação, como pretende o apelante, mas sim antes de um ano a contar da data da fixação das parcelas.

4.

Hipótese dos autos em que as cláusulas contratuais se encontram em consonância com a Lei 9.870/99. Inexistente a abusividade apontada, improcedem os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Manutenção da sentença que se impõe.

5.

É possível a condenação por danos morais apenas em situações em que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos, na medida em que o autor não apresentou qualquer prova afim de corroborar suas alegações, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de testemunhas. Danos morais não configurados.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA em face da sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c com Indenização por Danos Morais que move contra UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA que tramitou no juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na exordial (ID 2178007), alega o autor que foi aluno da Requerida UNAMA - Universidade da Amazônia, entre julho de 2003 e junho de 2008, no curso de Bacharelado em Direito, com 5 (cinco) anos de duração e com o grau recebido em 26.08.2008. Segundo informado, o vestibular foi realizado em junho de 2003 e a matrícula/pagamento da primeira mensalidade em julho seguinte, assim como a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2003/2 (ou seja, segundo semestre).

Afirma que no mês de janeiro de 2004 foi efetuado reajuste indevido na mensalidade quando o contrato completara apenas 6 (seis) meses de existência, que tentou resolver a questão administrativamente em conjunto com outros dois alunos, porém após atitude hostil e grosseira da Coordenação, os alunos ficaram acuados. Alega ser clara a quebra contratual sofrida e a discriminação em relação aos alunos que ingressaram na metade do ano.

Sob o argumento de que em qualquer reajuste de contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser respeitado o prazo mínimo de um ano, seja o curso semestral ou anual, contado a partir da fixação do valor das mensalidades no aludido contrato, requer o reconhecimento da nulidade da cláusula que admitiu o reajustamento antes de um ano e, consequentemente, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais que decorreria, também, de postura constrangedora adotada pelo Coordenadora Adjunta do Curso de Direito à época.

A parte ré apresentou contestação (ID 2178009) afirmando, preliminarmente, a prescrição da pretensão e, no mérito: a regularidade das cobranças efetuadas; a inexistência de ato ilícito e dano e o não cabimento de indenização. Impugnou as testemunhas apresentadas. Requereu a improcedência da ação.

Em decisão de ID 2178013, a 8ª Vara do Juizado Especial Federal Cível declarou a incompetência da Justiça Federal para conhecer o pedido formulado na inicial e determinou a remessa dos autos a Justiça Estadual.

Após o regular processamento do feito, foi proferido julgamento de improcedência dos pedidos, com o seguinte teor:

“(...)

DECIDO.

Primeiramente cabe a análise da prejudicial de mérito arguida pela parte requerida.

A ré restringe a alegação de prescrição apenas do direito do autor quanto aos danos morais, nos termos do previsto no incisos IV e V do §3° do art. 206 do CCB, porém temos que o pedido de reparação civil decorre da cobrança de reajuste indevido que se estenderam até 2008 e repetição de indébito diante da nulidade de clausula do contrato de prestação de serviços educacionais, tratando-se de relação de consumo, onde se aplica o prazo prescricional do CDC, ou seja, prazo qüinqüenal, portanto, não há que se falar em prescrição. Afasto a prejudicial.

Passo a análise do mérito da presente ação, na qual se insurge o autor contra o parágrafo 1° da Clausula 7ª do contrato firmado com a ré, posto que omite que as parcelas devam ser iguais anualmente, requerendo sua nulidade.

O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC, por traduzir uma relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, como consumidor, uma vez que utiliza o serviço ofertado como destinatário final.

Não nega o autor que seu ingresso na instituição ré se deu em julho de 2003, passando a cursar em regime de semestralidade.

Antes de analisar o parágrafo 1° da Clausula 7ª, temos no caput desta a definição da forma de contraprestação pelos serviços educacionais obrigando-se o contratante, ora autor, a pagar o valor expresso nos editais de fixação de mensalidades escolares.

Temos ainda na clausula 10ª a seguinte disposição: Os valores da contraprestação, citados no Edital de fixação de mensalidades expressos no Requerimento de Matrícula, são calculados tendo em vista os custos de todo o curso, incluindo, exclusivamente, os serviços educacionais constantes da totalidade dos componentes curriculares INDEPENDENTEMENTE da divisão dos mesmos, em séries, períodos, blocos ou módulos semestrais ou anuais.

Junta a ré o Edital n° 02/2003 que fixa a mensalidade do ano de 2004, conforme se vê às fls. 137, com os reajustes devidos.

Assim, não há que se falar em nulidade, posto que as cláusulas estão bem claras para uma pessoa mediana, quiçá para um estudante de direito e, principalmente de acordo com a legislação pertinente, qual seja a Lei n° 9.870/99.

Também não se fala em abusividade nas cobranças indicadas como indevidas, posto que previstas contratualmente e nem resta caracterizada a vulnerabilidade do contratante e nenhum dano ao mesmo enquanto consumidor.

Sabemos que um dos princípios aplicados às relações contratuais, senão o mais importante, é o da autonomia da vontade, o qual faculta às partes à total liberdade de contratar, onde o autor não comprova que foi obrigado a contratar, juntando-se ao princípio da obrigatoriedade contratual (pacta sunt servanda). Neste uma vez celebrado pelas partes, não pode ser modificado, servindo de lei entre os contratantes. E conforme exposto acima não há nenhuma clausula contrária ao Direito.

Não havendo ilegalidade ou nulidade nos reajustes e cobranças, afasto a ocorrência de repetição de indébito.

Quanto ao dano moral que o autor alega ter sofrido pelos insultos e ofensas proferidos pela Professora Eliana Franco, como preposta da instituição ré, tenho que os requisitos legais não restaram comprovados pelo autor.

Senão vejamos:

Dispõe o Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, os requisitos são: ato ilícito praticado pela ré, abalo moral sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Não há comprovação nos autos dos constrangimentos e ofensas alegadas na inicial, ou seja, não comprovou o autor que a preposta tenha proferido as palavras transcritas na inicial.

Não havendo comprovação de conduta ofensiva da preposta, não há que se falar em dano moral.

Quanto a alegação de contestação apócrifa, temos que os presentes autos tramitaram inicialmente perante ao Juizado Especial Federal Cível, o qual opera com processos virtuais, e ao remetê-los a este Juízo, deixou de encaminhar os documentos originais, conforme ofício de fls. 03, verificando-se que a própria inicial se encontra apócrifa (fis. 16).

Tratando-se, portanto, de mera irregularidade, a parte ré juntou a página onde consta o final da peça de defesa devidamente assinada às fls. 262verso.

Requer por fim o autor a condenação da ré por litigância de má fé, a qual está prevista na nova legislação processual civil no art. 80, por ter a mesma oposto resistência injustificada ao andamento do processo.

Enquanto não está encerrada a instrução processual, as partes podem requerer a juntada de documentos novos. O autor afirma que a ré juntou novamente a peça de defesa, porém conforme demonstrado acima, a ré verificou que ausência de remessa do Juizado da peça de defesa completa, justamente para afastar contestação apócrifa.

Não vislumbro qualquer ato de oposição ao andamento do processo pela ré, visto que foi respeitado o princípio do devido processo legal, onde o autor em audiência de fls. 249, especificou as provas orais que pretendia produzir, sendo no mesmo ato designada audiência de instrução, a qual realizada (fls. 283) as testemunhas foram dispensadas e foi encerrada a instrução processual, sem qualquer insurgência do autor motivo pelo qual não resta caracterizada a litigância de má fé imputada a ré.

Quanto aos inúmeros ataques e adjetivos ofensivos ao autor constantes na contestação, entendo que se trata de mero exercício legal do direito de defesa da ré, atendendo ao princípio da ampla defesa.

Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora.

Em conseqüência julgo o presente feito extinto com resolução do mérito.

Condeno a parte autora a custas e honorários advocatícios da parte ré os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada,
a parte autora
interpôs apelação (ID 2167977), alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo e, no mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade da Cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2003/2 por prever reajuste em periodicidade inferior a um ano com a imposição da repetição do indébito e o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável à luz do CDC.

Apresentadas contrarrazões (ID 2178027).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

2.

Preliminar de incompetência absoluta

Preliminarmente, afirma o apelante a incompetência absoluta do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém para prolatar a sentença, em razão da cessação do impedimento do magistrado originário.

Segundo o apelante, os motivos que levaram o MM. Magistrado da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA a se declarar impedido para atuar no feito, cessaram em 2018, na medida em que deixou de manter relação de emprego com a Instituição de Ensino apelada. Em razão disto, a seu ver, os autos deveriam ter retornado ao juízo natural sendo nula a sentença proferida por absoluta incompetência do prolator.

No que tange a preliminar de incompetência absoluta do juízo, entendo que não assiste sorte ao Recorrente, já que declarado o impedimento do magistrado originário, o seu substituto legal passa a ser o competente para o julgamento da demanda em conformidade com o artigo 146, §1º do CPC abaixo transcrito:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º
Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal
, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. (grifos nossos)

Desta forma, não há que se falar em incompetência do magistrado prolator e consequente nulidade da sentença.

Ademais, inexiste nos autos qualquer informação acerca de eventual cessação do impedimento antes de prolatada a sentença, de forma que é incabível a alegação de nulidade por parte do apelante, somente em sede de apelação, em razão de a sentença ter-lhe sido desfavorável.

De fato, considerando que supostamente o impedimento teria cessado ainda em 2018, muito antes da prolação da sentença, pergunta-se: porque motivo aguardou o autor o proferimento de julgamento para vir a alegar a incompetência? Questiona-se também: se a decisão tivesse sido favorável ao mesmo, teria apresentado o presente questionamento?

Assim, afastada a alegação de incompetência do juízo, rejeito a preliminar arguida.

3.

Razões Recursais.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão em âmbito recursal se restringe essencialmente a: (i)legalidade no reajuste de mensalidade de graduação efetuada em período inferior a um ano a contar da contratação e as consequências advindas de eventual cobrança indevida (repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais) e; indenização por danos morais por suposto constrangimento causado pela Coordenadora do curso.

Sendo assim, passo a proferir meu voto com base nos argumentos trazidos à baila pelas partes em relação aos pontos que foram objeto de insurgência recursal.

3.1 Do reajuste da mensalidade

Na exordial, o autor alega a nulidade no parágrafo 1º da clausula 7ª do contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a ré, por gerar cobrança de reajuste em período inferior a um ano a contar da contratação, em desacordo com a Lei Federal n° 9.870/99 e, em consequência, requer a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

O magistrado
a quo
entendeu que o reajuste foi efetuado em conformidade com o disposto na Cláusula 7ª do Contrato de prestação de Serviços, na qual o autor se obrigou a pagar o valor expresso nos editais de fixação de mensalidades escolares e, ainda, com a cláusula 10ª, segundo a qual, os valores da contraprestação são calculados tendo em vista os custos de todo o curso, independentemente da divisão dos mesmo, em séries, períodos, blocos ou módulos semestrais ou anuais. Ao final, afirmou não haver que se falar em nulidade, posto que as cláusulas estão bem claras para uma pessoa mediana, quiçá para um estudante de direito e, principalmente de acordo com a legislação pertinente, qual seja a Lei n° 9.870/99.

Aduz o autor/apelante que a sentença merece reforma, na medida em que o que se discute na presente lide é o momento em que o reajuste foi aplicado, antes de um ano contratual, o que teria causado discriminação entre o apelante, que ingressou no meio do ano de 2013 e os calouros que ingressaram no início do mesmo ano, esclarecendo que o curso de direito era anual e não semestral. Se insurge contra a sentença alegando que foram violados dispositivos legais que vedam o reajuste contratual inferior à vigência de um ano, bem como tornaram nulas de pleno direito qualquer cláusula que estipule reajuste nesse sentido.

Passo a analisar.

No que tange ao reajuste de mensalidades de curso superior, tendo em vista se tratar de serviço público essencial e necessário, sendo inegável a relação de consumo existente e visando o equilíbrio entre as partes, foi editada a Lei Federal nº 9.870/99 que tratou de forma específica aceca do valor total das anuidades escolares.

Em consonância com o referido normativo legal, o reajuste das mensalidades deverá ser realizado anualmente, com prévia divulgação de planilha ao aluno com antecedência mínima de 45 dias antes da data final para a realização da matrícula, sendo vedada a revisão ou reajuste do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade em prazo inferior a um ano
a contar da data da sua fixação
, conforme se verifica:

Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

(...)

§ 6o Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano
a contar da data de sua fixação
, salvo quando expressamente prevista em lei.

(Vide Medida Provisória nº 1.930, de 1999)

(Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001)

Por sua vez, os parágrafos 1º e 3º do citado artigo estipulam que o valor anual ou semestral deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade
legalmente fixada no ano anterior
que poderá ser acrescido de montante proporcional

à variação de custos a título de pessoal e de custeio, desde que cumpridos os requisitos para tanto
, conforme se verifica:

§ 1º O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade
legalmente fixada no ano anterior
, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

(...)

§ 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1º montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

Depreende-se da redação dos dispositivos que, em princípio, não há
qualquer vedação ao reajuste das mensalidades antes de um ano da contratação, como pretende o apelante, mas sim antes de um ano a contar da data da fixação das parcelas
. Entender de forma diversa permitiria que alunos do mesmo curso, porém em períodos diversos, pagassem valor diferente de mensalidade, conforme a data de contratação, o que é vedado conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, colacionada no próprio recurso de Apelação:

RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES.

IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes.

2. O art. 1º, §1º, da Lei nº 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, porém de períodos distintos.

3. Por outro lado, o §3º do art.1º da Lei nº 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido.

4. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor da mensalidade do ano de 2003 foi fixado tendo como base o ano de 2002 e o valor estabelecido para 2004 teve como base o ano de 2003, respeitando para o reajuste, o período de um ano a contar da data da fixação das parcelas.

Como bem ressaltado pela magistrada sentenciante,
as cláusulas contratuais se encontram em consonância com a Lei 9.870/99
, na medida em que a cláusula 7ª definiu a forma de contraprestação pelos serviços educacionais obrigando-se o contratante, ora autor a pagar o valor expresso nos editais de fixação de mensalidades escolares, enquanto que a clausula 10ª dispôs que os valores da contraprestação são calculados tendo em vista os custos de todo o curso, incluindo, exclusivamente, os serviços educacionais constantes da totalidade dos componentes curriculares Independentemente da divisão dos mesmos, em séries, períodos, blocos ou módulos semestrais ou anuais.

Transcreve-se as cláusulas citadas:

"Cláusula 7ª - Como contraprestação dos serviços educacionais, na conformidade do previsto neste Contrato,
obriga-se o CONTRATANTE a pagar o valor expresso nos Editais de fixação de mensalidades escolares para o segundo semestre de 2003 e primeiro semestre de 2004
, e, publicados na forma e no prazo previstos na legislação em vigor, correspondente à série, módulo e/ou componentes curriculares indicados no Requerimento de Matrícula, observado o disposto no § 2° desta Cláusula, dividido em parcelas mensais e sucessivas, sendo o vencimento da primeira delas até a data programada para a efetivação da matrícula/rematrícula, indicada no boleto de cobrança bancária, tendo o caráter de sinal ou arras, e princípio de pagamento, dado pelo CONTRATANTE, firmando a presunção de acordo final, e tornando obrigatório o contrato.

§1º - O valor remanescente será dividido em 11 (onze) parcelas mensais subsequente ao mês em que for programada a realização da matrícula e/ou de sua renovação e serão objeto de cobranças bancárias;

§ 2º -

As parcelas restantes, subsequentes à primeira e até a última poderão ter sua expressão monetária corrigida ou reajustados seus valores, em decorrência de lei, dissídio ou decisão judicial subsequentes.

CLÁUSULA 10ª – Os valores da contraprestação citados no Edital de fixação da mensalidade e expressos no Requerimento de Matrícula, são calculados tendo em vista os custos de todo o curso, incluindo exclusivamente, os serviços educacionais constantes da totalidade dos componentes curriculares,
independentemente da divisão dos mesmo, em séries, períodos, blocos ou módulos semestrais ou anuais
.

Assim, não há que se falar em nulidade da transcrita cláusula 7ª e nem afronta aos direitos do apelante quando a instituição de ensino respeitou o período de um ano a contar da data da fixação da parcela para aplicação do reajuste, bem como, demonstrou a devida publicação do Edital nº 02/2003 e sua planilha de reajuste, em atenção a Lei n.
9.870
/99 e ao contrato de prestação de serviços firmado.

Inexistente a abusividade apontada, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE FACULDADE DE MEDICINA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA. INSTITUIÇÕES DE ENSINO NÃO ESTÃO ADSTRITAS A QUALQUER ÍNDICE INFLACIONÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI 9870/99. REAJUSTE QUE DEVE SE DAR COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA DA ANUIDADE E NÃO PODE SER ABUSIVO. PARTE RÉ QUE TRAZ AOS AUTOS APENAS ÚLTIMA PLANILHA DE CUSTOS - DATADA DE FEVEREIRO DE 2018. TRANSPARÊNCIA NO REAJUSTE QUE DEVE OBSERVAR O ARTIGO 2º DA LEI 9870/99. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

(TJ-RJ - APL: 00730661520178190001, Relator: Des(a). ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 07/08/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, no que tange a alegação de não apresentação da planilha de variação de custos que resulte na introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico, que porventura viesse a justificar o ilegal reajuste do contrato, deixo de analisar, considerando que tal insurgência não foi objeto da exordial, não tendo sido questionado o valor do reajuste mas, tão somente, a periodicidade em que foi efetuado.

Ante todo o exposto, inexistindo ilegalidade nas cláusulas contratuais previstas no pacto firmado entre as partes, improcede a declaração de nulidade, bem como, os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais em razão de descumprimento contratual, não merecendo a sentença qualquer reforma.

3.2 Dos Danos Morais

Da mesma forma, não procede o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto ato constrangedor atribuído à Coordenadora Adjunta do Curso de Direito, à época, na medida em que não demonstrado nos autos.

Com relação a este tópico, o juízo de piso entendeu não se fazerem presentes os elementos que circunscrevem a reparação por suposto abalo moral, já que: “
não há comprovação nos autos dos constrangimentos e ofensas alegadas na inicial, ou seja, não comprovou o autor que a preposta tenha proferido as palavras transcritas na inicial. Não havendo comprovação de conduta ofensiva da preposta, não há que se falar em dano moral
”.

Pois bem. É possível a condenação por danos morais apenas em situações em que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

De fato, atento ao princípio do ônus da prova esculpido no artigo 373 e incisos do CPC, que tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem, entendo que o conjunto probatório dos autos é incapaz de demonstrar a existência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar. Isto, na medida em que o autor não apresentou qualquer prova afim de corroborar suas alegações, o que poderia ter sido feito, inclusive, por meio de testemunhas.

Assim, ante a ausência de provas capazes de demonstrar as alegações do autor e não se admitindo presunções para tanto, não se cogita o dever de indenizar.

4.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020